Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI No 5.184/2013. TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EFICÁCIA DO TÍTULO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No caso concreto, todos os argumentos suscitados pelas partes no agravo de instrumento foram satisfatoriamente analisados no acórdão e as razões de ter dado provimento do recurso foram declinadas de forma clara e expressa.
3. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, obter a reforma do entendimento adotado por esta e. 3a Turma Cível, suscitando argumento que não foi suscitado anteriormente, por configurar inovação recursal.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.